Tribunal: TJPA
Processo: 0824536-70.2022.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0824536-70.2022.8.14.0401

EMBARGANTE: MARCAL MONTEIRO DE AZEVEDO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INDICAÇÃO DAS PROVAS QUE FUNDAMENTARAM A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão desta 2ª Turma de Direito Penal que conheceu e negou provimento à apelação criminal interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que condenou o recorrente à pena de dezoito (18) anos e nove (9) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP. Os aclaratórios sustentam omissão quanto à especificação das provas que fundamentaram a condenação. A d. Procuradoria de Justiça opina pela rejeição dos embargos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à indicação das provas que embasaram a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 619 do CPP autoriza a interposição de embargos de declaração para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado.

4. Não se verifica a alegada omissão, porquanto o acórdão embargado expressamente consignou que a decisão condenatória proferida pelo Tribunal do Júri encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, incluindo depoimentos, documentos e apreensão de arma e objetos na residência do acusado.

5. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, alínea “c”, da CF/1988, confere legitimidade à escolha de uma das teses apresentadas em plenário, desde que fundada nas provas produzidas.
6. A argumentação da parte embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e intento de rediscussão da matéria, hipótese não autorizada na via eleita.
7. Precedente: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 42.631/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 20/6/2023.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, arts. 593, III, 619, 620, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 42.631/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 20/6/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, que Marçal Monteiro de Azevedo opôs ao Acórdão Num. 23999217, prolatado por esta 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob minha relatoria.

A decisão embargada foi de conhecimento e improvimento da apelação criminal interposta pelo ora embargante, irresignado com os termos da r. sentença condenatória a 18 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela conduta descrita no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém.

As presentes razões recursais suscitam “omissão quanto à especificação das provas que serviram para a condenação do ora embargante” (Num. 24735195).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pela rejeição dos aclaratórios (Num. 26153592).

É o relatório do necessário.

Sem revisão com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

VOTO

O artigo 619 do mesmo regramento dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado. 20 ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

4. Ambiguidade: é o estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado. Assim, no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

5. Obscuridade: é o estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem. No julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não, captar-lhe o sentido e o conteúdo.

6. Contradição: trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando a decisão - sentença ou acórdão - está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado.

7. Omissão: é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação.

8. Não caracterização da omissão: não se configura lacuna na decisão o fato de o juiz deixar de comentar argumento por argumento levantado pela parte, pois, no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de rechaçar todos eles.

Não vislumbro razão ao embargante. Afinal, não se deixou de abordar matéria suscitada no apelo da defesa nem mesmo de se apreciar questão de ordem pública pertinente ao caso, tanto que se entendeu coerente o convencimento do d. Conselho de Sentença pela condenação do então embargante pelo crime de homicídio qualificado.

Ratifico essa assertiva com a seguinte transcrição pertinente:

Ressalto que a decisão do Conselho de Sentença se baseou nas provas colhidas no decorrer da instrução processual, tendo optado por uma das teses apresentadas, afastando a versão da defesa de ausência de provas. Logo, estando de acordo com o acervo probatório, não se justifica a anulação do julgamento, eis que o Tribunal do Júri é soberano. Ademais, somente em casos extremos, quando a decisão dos jurados for teratológica e divorciada das provas dos autos, se admite a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, do CPP. Entretanto, no presente caso, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, uma vez que se mostra amparada nos depoimentos e demais provas produzidas no decorrer da instrução processual. Sendo assim, os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, a qual embasou seu convencimento, estando a decisão, portanto, em consonância com o conjunto probatório dos autos.

Importante ainda ressaltar que o Conselho de Sentença é órgão soberano, conforme determina o art.5º, XXXVIII, alínea ‘c’ da CR/88, e que dentro deste preceito lhe é lícito optar por uma das versões apresentadas em plenário, resultantes do conjunto probatório, devendo ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos somente aquela decisão totalmente dissociada deste contexto, o que não é o caso dos presentes autos.

(...)

Assim, não é contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que opta por uma das versões apresentadas em plenário, mormente quando a referida decisão encontra suporte jurídico no acervo probatório colhido na instrução.

Por fim, a cassação do veredicto popular ao argumento de ser manifestamente contrário às provas dos autos somente é admitida quando for a decisão "escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório”, o que não encontra respaldo nos presentes autos.

Ressalto ainda que, segundo os relatos das testemunhas, id-12789393, as investigações duraram cerca de três anos e diversos celulares foram investigados, com interceptações telefônicas, resultando na autoria do crime: óbito da vítima Arnaldo Lopes de Paula. Ademais, na residência do ora recorrente foi apreendido um rifle e diversos documentos, levando-o à autoria do delito em comento. Logo, não há que se falar em ausência de provas para a condenação, tendo o Conselho de Sentença decidido conforme as provas que lhes foram apresentadas.

Diante de tais considerações, afasto a pretensão de nulidade do julgamento por ausência de provas e passo à análise da dosimetria da pena.

Noto, tão somente, intento de rediscussão da matéria decidida.

Para melhor fundamentar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 42.631/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fulcro no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal, rejeito os presentes embargos de declaração.

É o voto.

Belém, 20/05/2025